Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO No 32.159/97. CONDENAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97.
1. Inicialmente, deve-se observar que o título exequendo transitou em julgado em 11/03/20, portanto, posteriormente ao julgamento do RE 870.947. Firmada tal premissa, a tese recursal contraria recente entendimento desta egrégia Corte, no sentido da inexigibilidade da “obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda” (Acórdão 1433067, 07127964420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
2. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Portanto, impõe-se reconhecer que o pagamento do benefício pleiteado é devido somente a partir de sua supressão (janeiro de 1996) até a data em que impetrado o writ, tendo em vista que foi determinado o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandamus.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.